Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Apelação Cível - Consumidor - Vício do produto - Legitimidade passiva ad causam - Danos material e moral.
1. O fornecedor do produto é solidariamente responsável pelo vício que o torna inadequado ou impróprio ao uso a que se destina, tendo, por isso, legitimidade para responder à ação de indenização de danos material e moral.
2. Superado o trintídio legal sem a reparação do vício, faculta-se ao consumidor exigir a restituição do que pagou, monetariamente atualizada, devolvendo o produto.
3. A abusiva demora por parte do fornecedor, aliada ao fato de que o produto (aparelho celular) era para uso profissional (aplicativo de transporte) causaram dano moral, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 4.000,00) condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.